Tribunal: TJES
Processo: 5020885-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020885-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIETE GRIJO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5020885-46.2022.8.08.0012

Recorrente: GRACIETE GRIJO

Recorrido: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUTORA RELATA QUE NO DIA 18/08/2022 ADQUIRIU ESTOFADO RETRÁTIL NOAH 3MOD E PAINEL NT 1115, NOS VALORES DE R$2.898,96 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E R$599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), JUNTAMENTE COM SEGURO NO VALOR DE R$586,64 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). CONTUDO, ALEGA QUE ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE USÁ-LOS POIS POSSUEM AVARIAS. COMUNICOU A RÉ SOBRE OS DEFEITOS APÓS RECEBÊ-LOS. PASSADOS MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS SEM NADA TER A RÉ FEITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRAVA VIA PROCON. EM CONTESTAÇÃO, PARTE RÉ ALEGA CANCELAMENTO DA COMPRA PELA PARTE AUTORA. EM RÉPLICA, PARTE AUTORA JUNTA AOS AUTOS COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), RELATIVO AO PAINEL NT 1115. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.898,96 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVOS AO ESTOFADO, E R$586,64 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DO SEGURO. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NO VALOR ANTES MENCIONADO, COM CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS LEGAIS RETROATIVOS À CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
1
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

Sobre os danos morais vindicados pela parte Autora, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse é o alerta de CAVALIERI FILHO:

“
[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”
2
.

Destaco excerto de aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firma a mesma orientação:

"[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002)

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação
3
: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
4
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”
5
.

CAVALIERI FILHO afirma que “
o dano moral existe
in re ipsa;
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum”
6
.
Essa também é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça
7
.

Em casos como o ora versado, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a
conduta desidiosa
dos fornecedores
, desatent
os
às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta,
o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos ocasionados pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “
uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes
” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “
Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.
” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Nesse norte, já se decidiu que:

“
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROMOVIDA QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. 1. [...] 2.
Restando caracterizada a desídia do fornecedor em solucionar defeito do produto adquirido, mostra-se cabível o arbitramento de indenização por danos morais, em virtude da conduta reprovável, que viola flagrantemente os princípios e normas legais que regem as relações de consumo em nosso país. 3. Sofre dano moral o consumidor que adquire produto novo e, em razão de defeitos apresentados poucos meses após a compra, fica privado do seu uso, mesmo após várias tentativas de resolver o problema.
[...]” (TJ-PB; APL 0023940-84.2011.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 09/06/2015; Pág. 22)

[...]
n
ão pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, a qual o fornecedor não soluciona a reclamação, levando o consumidor a contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do estado para demandar pela solução judicial de algo que administrativamente facilmente seria solucionado
quando pelo crivo juiz ou tribunal se reconhece a falha do fornecedor. [...] Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor.
O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso
[...] (TJ-RJ; APL 0166979-90.2013.8.19.0001; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; Julg. 16/07/2014)

A tentativa de solução administrativa e resposta negativa da fornecedora foram cabalmente comprovadas,
estando a recusa pautada em motivo esdrúxulo. A escusa para denegar a troca dos móveis, fundada no alegado de cancelamento do produto (que foi feito meses depois), beiram o escárnio e a indignação compreensível da parte recorrente é nítida e plenamente justificada, nas respostas que apresentou, ainda na esfera administrativa, a essa absurda postura da parte demandada.

Em realidade, à míngua de evidências de que a parte fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um
dano
,
in casu
, de ordem extrapatrimonial, uma
conduta ilícita
, objetivamente imputável à parte Requerida, e um
nexo de causalidade
entre ambas, exsurge o dever de indenizar.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e
julg
ar
procedente
em parte
o pedido inicial, no tocante ao dano moral,
conden
ando
a Recorrida a pagar à parte Recorrente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte Recorrida a pagar ao autor/Recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, a partir da citação, consoante os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Sem custas e honorários.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

2
CAVALIERI FILHO, op.cit. p. 98.

3
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

4
apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

5
(op.cit., p. 98).

6
CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 101.

7
“[...] A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. [...]”. (STJ – RESP 611973 – PB – 4ª T. – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJU 13.09.2
004 – p. 00261)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)